Tribunal: TJDFT
Processo: 0736542-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736542-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EMBARGADO: T. A. D. M., P. H. L. P. D E S P A C H O Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pela apelante, Clínica da Mama Diagnóstico por Imagem Ltda., id 71964421, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de id 71528566. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada, T. A. D. M., para, querendo e no prazo legal, apresentar manifestação aos embargos declaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator